Tribunal: STF
Processo: HC 202700
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. AGRESSÃO FÍSICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA DE COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade do entorpecente apreendido, consistente em "(168 porções de cocaína, na forma de crack, com peso total de 47,48 gramas; 181 pinos de cocaína, com peso total de 146,39 gramas; e 113 porções de maconha, com peso total de 505,76 gramas)", além da apreensão de "um revólver calibre 38, marca Taurus, nº 2177534, municiado com 6 munições CBC intactas, vultosa quantia de dinheiro (R$ 17.715,60) e um caderno com anotações, fatos que denotam, ao menos em tese, a prática do tráfico e ensejam"; circunstâncias que indicam um maior desvalor da conduta, justificando a prisão cautelar decretada em desfavor do Agravante. 
    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    V - No que concerne às teses da Defesa acerca da ocorrência de agressão física ao Agravante, perpetrada pelos agentes policiais, bem como em relação à irregularidade no que tange à observância da prescrição legal da audiência de custódia, e no que se refere à pandemia de covid-19, tendo em vista o maior risco de contaminação ao qual se encontra submetido o Agravante, encarcerado em local com aglomeração de pessoas, tenho que tais questões controvertidas não foram debatidas pelo eg. Tribunal a quo, o que obsta a análise desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. ”
    (HC 647.041-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado:
    “Reafirmo: A decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade do entorpecente apreendido, consistente em "(168 porções de cocaína, na forma de crack, com peso total de 47,48 gramas; 181 pinos de cocaína, com peso total de 146,39 gramas; e 113 porções de maconha, com peso total de 505,76 gramas)", além da apreensão de "um revólver calibre 38, marca Taurus, nº 2177534, municiado com 6 munições CBC intactas, vultosa quantia de dinheiro (R$ 17.715,60) e um caderno com anotações, fatos que denotam, ao menos em tese, a prática do tráfico e ensejam"; circunstâncias que indicam um maior desvalor da conduta, justificando a prisão cautelar decretada em desfavor do Agravante.”
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas (HC 104.934/MT, Relator para o acórdão Ministro Luiz Fux; HC 112.090/RJ, Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber; HC 134.307-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 138.213/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276/RJ, Ministro Marco Aurélio; HC 177.678-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’.”
    (HC 169.761-AgR/MS, Relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.
    Para além disso, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal n° 1501778-67.2020.8.26.0603), constatei que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada (em 10/6/2021), estando o andamento do processo em fase de alegações finais.
    Observo, no caso, que a superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia, nos termos da orientação firmada por esta Suprema Corte:
    “VI – A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia.”
    (HC 194.074-AgR/SP, Ministro Nunes Marques)
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator